Tribunal: TJMT
Processo: 1018477-91.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018477-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN CORREA - CPF: 050.100.181-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1018477-91
.2025.8.11.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
WILLIAN CORREA.

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Willian Correa contra sentença do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio. O recorrente requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo constitui óbice ao exercício do direito de ação, configurando falta de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prévio esgotamento da via administrativa não é condição para o ingresso em juízo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

4.

Exigir o requerimento administrativo como pressuposto processual ofende o direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado a todos os cidadãos.

5.

A jurisprudência pátria — a exemplo do TJMG (AC no 10024130425986001, Rel. Des. Armando Freire, j. 03/06/2014) e da Turma Recursal Única do TJMT (N.U. 1000528-87.2020.8.11.9005, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 05/10/2021) — afasta a exigência de prévia reclamação administrativa como condição para o exercício do direito de ação.

6.

Diante da extinção prematura do feito, não se aplica a teoria da causa madura, devendo os autos retornar à origem para regular processamento e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação judicial.

2.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) garante ao jurisdicionado o direito de submeter ao Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, independentemente de prévia tentativa administrativa.

3.

É nula a sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito sob o fundamento de inexistência de prévio pedido administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC no 10024130425986001, Rel. Des. Armando Freire, j. 03.06.2014; TJMT, N.U. 1000528-87.2020.8.11.9005, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 05.10.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a sentença proferida seja anulada e, por consequência, os autos retornem a origem para o seu regular trâmite.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença que extinguiu o feito em razão da inexistência do requerimento administrativo, não merece prosperar, pois a parte não está obrigada a reclamar previamente na esfera administrativa, o seu direito.

Assim, entendo que não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ingresso em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário esculpido pelo inciso XXXV do art. 5o, da Constituição Federal, in verbis:” a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nesse sentido, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM JULGADO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. Não se deve exigir o prévio requerimento ou o esgotamento dos procedimentos administrativos destinados, teoricamente, à satisfação da pretensão, como condição para o exercício do direito de ação, sob pena de ofensa ao princípio destacado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República.” (TJ-MG - AC: 10024130425986001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 03/06/2014, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXXV, DA CF – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

2. A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

3. Diante da extinção prematura do feito, com indeferimento da inicial, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, de modo que se faz necessário determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.

4. Sentença anulada. Recurso provido (N.U 1000528-87.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, publicado no DJE 06/10/2021)

Diante do exposto, imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que julgou extinto o presente feito, por reconhecer a ausência de interesse processual, ante a ausência de prévia formulação de pedido administrativo, com o retorno dos autos à origem para regular tramitação e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025